Tribunal: TJES
Processo: 5002402-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002402-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

AGRAVADO: EVALDA SPESSEMILE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
LIMINAR DEFERIDA. INADIMPLÊNCIA QUANTO
ÀS ATUALIZAÇÕES E REAJUSTES.
AFASTADA. SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA
O DESPEJO LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
Tribunal da Cidadania, em recente julgado (RESP nº 1.803.278 PR), reconheceu, em um caso
muito
semelhante ao aqui posto a julgamento, “que a solução que mais se coaduna com a boa-fé objetiva é permitir a atualização do valor do aluguel a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e afastar a cobrança dos valores pretéritos.”

2.
Com
relação a alegada
sublocação
,
trata-se de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
É que a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento
possui
efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão
vergastada
.

3. É
assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício
que,
nas
hipóteses não albergadas pelo
disposto na norma descrita (art. 59, §1º, da Lei nº
8.
245/1991
)
,
deve a matéria ser regida pelo que determina o art.
300
do
CPC, cabendo ao locador
demonstrar a presença, em seu favor, dos
elementos que evidenciam a

probabilidade do direito e o perigo de dano,
sendo, na espécie,
inexiste
nte

este último
requisito.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, d
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _____ de _____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002402-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA INES LTDA
AGRAVADO: EVALDA SPESSEMILE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002402-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

AGRAVADO: EVALDA SPESSEMILE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
DESPEJO COM PEDIDO
LIMINAR
(0009466-16.2020.8.08.0035) proposta por
EVALDA SPESSEMILE
, deferiu o pleito liminar de desocupação do imóvel objeto da lide.

Em suas razões
(ID 737452)
,
a
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,
que
: I)
o débito cobrado refere-se
tão somente
aos valores
referentes ao
índice de reajuste anual previsto no contrato,
que nunca foi exigido
pel
a locadora; II) o comportamento da autora
viola a boa-fé contratual
.

Requer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

Decisão deferindo o pedido (ID 740927).

Embargos de declaração
opostos pela agravada (ID 785971).

Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo seu desprovimento (ID 827290).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2021.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002402-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

AGRAVADO: EVALDA SPESSEMILE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
DESPEJO COM PEDIDO
LIMINAR
(0009466-16.2020.8.08.0035) proposta por
EVALDA SPESSEMILE
, deferiu o pleito liminar de desocupação do imóvel objeto da lide.

Em suas razões
(ID 737452)
,
a
agravante
almeja
a reforma d
o
decisum
,
aduzindo, em síntese,
que
: I)
o débito cobrado refere-se
tão somente
aos valores
referentes ao
índice de reajuste anual previsto no contrato,
que nunca foi exigido
pel
a locadora; II) o comportamento da autora
viola a boa-fé contratual
.

Requer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

Decisão deferindo o pedido (ID 740927).

Pois bem.

Primeiramente, prejudicados os embargos de declaração manejados pela
parte
agrava
da
, pois eventual vício será
analisado
no mérito do presente agravo
de instrumento.

Na origem, cuida-se de A
ção de
D
espejo com pedido
liminar
proposta por
Evalda Spessemile
em face de
Isaac Costa Cabral e

Farmácia Preço Baixo de Santa Inês Ltda.

Sustenta a autora, em síntese, que, em 01/06/2015, firmou com Isaac Costa Cabral um contrato de locação de imóvel para uso comercial no ramo de Farmácia e Drogaria, sendo que os réus não vêm cumprindo com suas obrigações, estando inadimplentes
em relação aos
encargos referentes às atualizações e reajustes anuais previstos contratualmente, débitos estes que seriam retroativos a junho de 2017 (conforme planilha acostada) e ainda sob alegação de sublocação.

Por tal motivo, requer a antecipação de tutela,
inaudita altera pars
, com fundamento no artigo 59 da Lei nº 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

A ilustre magistrada deferiu o pleito liminar de desocupação.

A

agrava
nte,
por sua vez,
alega que
o suposto débito cobrado na presente demanda refere-se “exclusivamente” aos valores alusivos ao índice de reajuste anual previsto no contrato, visto que o aluguel principal e demais obrigações acessórias sempre foram honrados de forma pontual.

A
firma
que nunca houve por parte da ora
recorrida
qualquer tipo de cobrança ou advertência acerca da aplicação dos reajustes anuais, ao contrário, os pagamentos eram regularmente efetuados sem qualquer oposição ou interpelação da locadora.

Relata
que
v
em
cumprindo fielmente sua obrigação, haja vista a concordância tácita da
demandante
com os valores recebidos mensalmente,
o que
acabou
lhe
gerando a expectativa de que tais índices não seriam aplicados ao contrato, vez que nunca foram exigidos pelo titular do direito durante os 05 (cinco) anos da locação.

Ressalta que t
al
comportamento
encontra amparo no princípio da boa-fé contratual, na subderivação
supressio
,
segundo a qual
o não exercício de
um
direito
pelo seu
titular, no curso da relação contratual, ger
a
para a outra parte a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.

Expõe que, na hipótese,
sequer há
periculum in mora
que justifique a concessão
ou
manutenção da liminar,
uma vez
que a
recorrente,
tão logo interpelada acerca da aplicação do índice de atualização previsto no contrato, passou a efetuar o pagamento do aluguel devidamente acrescido do IGPM acumulado de todo o período.

Ademais, alega
que a autora falta com a verdade acerca da real motivação para a propositura da presente demanda, que não reside no suposto inadimplemento, mas na sua própria má-fé contratual, pois pretende se apropriar de todo o fundo de comércio, da atividade comercial e demais ativos agregados ao ponto comercial desenvolvido pela recorrente no local, em flagrante afronta ao disposto no
art. 52, II, §1
º,
da Lei do
I
nquilinato.

Quanto à alegação de sublocação,
defende que
esta nunca ocorreu, uma vez que o imóvel foi locado pelo primeiro requerido (pessoa física), com fins exclusivamente comerciais,
ocasião na
qual o mesmo constituiu a pessoa jurídica que ora figura como
segunda r
equerida,
cujo
ramo de atividade
é o de
Farmácia e Drogaria.

Informa que, anos
após a constituição da empresa, mais precisamente em
a
bril de 2019,
o primeiro
demandado

vendeu sua
s
quota
s
para sua sócia, deixando de fazer parte do contrato social da pessoa jurídica ali constituída, fato
corriqueiro
n
o meio
empresarial.

Narra que a
transferência de suas cotas para sua sócia e consequente retirada do contrato social da empresa
não
constitui sublocação do imóvel,
já que a
finalidade expressa no contrato sempre foi a exploração comercial do ponto pela pessoa jurídica ali constituída.

Por fim, noticia que
o Decreto Legislativo Federal n
º
06/2020 c/c Art. 9
º
da Lei
nº
14.010/2020
é taxativo no sentido de que nã
o se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, §1
º
, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245/1991, até 30 de outubro de 2020, não cabendo ao Magistrado
a quo
, adotar entendimento diverso acerca do tema.

P
ois bem.

Inicialmente, ressalto
não vislumbrar razões para alterar o entendimento manifestado em sede de pedido de antecipação de tutela recursal.

Como visto,
deferi o pedido de efeito suspensivo
afastando a liminar de despejo por falta de pagamento do reajuste previsto contratualmente
,
ao argumento de que
o Tribunal da Cidadania, em recente julgado (RESP nº 1.803.278 PR), reconheceu, em um caso
muito
semelhante ao aqui posto a julgamento, “que a solução que mais se coaduna com a boa-fé objetiva é permitir a atualização do valor do aluguel a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e afastar a cobrança dos valores pretéritos.”

Com
relação a alegada
sublocação
,
trata-se de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

É que a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento
possui
efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão
vergastada
.

Filiando-me a tais premissas,
entendo
ainda
ser
necessária a realização da devida instrução processual
perante o juízo singular.

N
ão obstante, devo salientar que,
muito embora o rol constante do art. 59, §1º, da Lei de Locações não seja taxativo,
o mero
descumprimento de determinada cláusula do contrato de locação firmado entre as partes não se constitui em elemento justificador para a concessão do
despejo liminar.

Com efeito, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício
que,
nas
hipóteses não albergadas pelo disposto na norma descrita (art. 59, §1º, da Lei nº
8.
245/1991
)
,
deve a matéria ser regida pelo que determina o art.
300
do
CPC, cabendo ao locador
demonstrar a presença, em seu favor, dos
elementos que evidenciam a

probabilidade do direito e o perigo de dano,
sendo, na espécie,
inexiste
nte

este último
requisito.

Feitas
todas essas considerações
, entendo temerário o deferimento, neste momento, do despejo pleiteado, mostrando-se mais prudente, por ora, a manutenção d
a relação locatícia.

Diante do exposto, sem maiores delongas,

DOU

PROVIMENTO AO RECURSO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002402-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

AGRAVADO: EVALDA SPESSEMILE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
LIMINAR DEFERIDA. INADIMPLÊNCIA QUANTO
ÀS ATUALIZAÇÕES E REAJUSTES.
AFASTADA. SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA
O DESPEJO LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
Tribunal da Cidadania, em recente julgado (RESP nº 1.803.278 PR), reconheceu, em um caso
muito
semelhante ao aqui posto a julgamento, “que a solução que mais se coaduna com a boa-fé objetiva é permitir a atualização do valor do aluguel a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e afastar a cobrança dos valores pretéritos.”

2.
Com
relação a alegada
sublocação
,
trata-se de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
É que a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento
possui
efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão
vergastada
.

3. É
assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício
que,
nas
hipóteses não albergadas pelo
disposto na norma descrita (art. 59, §1º, da Lei nº
8.
245/1991
)
,
deve a matéria ser regida pelo que determina o art.
300
do
CPC, cabendo ao locador
demonstrar a presença, em seu favor, dos
elementos que evidenciam a

probabilidade do direito e o perigo de dano,
sendo, na espécie,
inexiste
nte

este último
requisito.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, d
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, __08___ de ___março______ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.